Tribunal: TJDFT
Processo: 0745588-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745588-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PAINEIRAS I D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO GOVEA PEREIRA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0717228-54.2023.8.07.0006 ajuizada pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO PAINEIRAS I em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação apresentada pela parte e converteu em penhora o bloqueio eletrônico realizado nos autos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: A parte executada recebeu R$ 1.303,99 de terceiros entre a data do recebimento dos proventos de aposentadoria e a data do bloqueio. Conforme extrato de Id 204248066, a quantia corresponde a: 523,99 de Nilton em 01/07/2024; 100,00 de Carlos em 01/07/2024; 150,00 de Mirian em 02/07/2024; 50,00 de Pinotti em 04/07/2024; 180,00 de Marcelo em 08/07/2024; 300,00 de Pinotti em 08/07/2024. O valor de R$ 683,62, recebido em 02/07/2024, refere-se a verba do FGTS. Em razão de seu caráter alimentar, o valor não foi contabilizado. Quanto aos recibos apresentados aos Ids 209568807 e 209568809, estes não comprovam a prestação de serviços. O documento de Id 209568807 informa que o executado prestou serviços na impetração de Habeas Corpus. Tratando-se de atividade privativa de advogado, deve-se comprovar o registro no órgão de classe e a atuação no processo mencionado. Já a prestação de serviços junto a empresa Pinotti Sistemas de Segurança deve ser comprovada por nota fiscal. Rejeito a impugnação apresentada e converto a penhora de Id 204113554 em pagamento integral. Indique o credor os seus dados bancários para a transferência da quantia (banco, agência, conta (especificar se é poupança ou corrente), Chave PIX CPF ou CNPJ). A parte deverá indicar qual o valor devido a cada credor, destacando, se o caso, o montante dos honorários devidos ao advogado que o patrocina. Para viabilizar a liberação da quantia depositada nestes autos, os cálculos devem ser realizados com base no valor capital, ou seja, o valor depositado, uma vez que na ordem de liberação constará caber a cada credor a remuneração da conta judicial a partir do depósito. Caso haja pedido expresso de transferência de valor devido à parte para a conta de seu advogado, deverá ser juntada aos autos procuração com poderes expressos para a realização da transferência. A parte credora deverá, ainda, apresentar planilha do débito remanescente, sob pena de ser considerado que a penhora realizada é suficiente para o pagamento da dívida, caso em que o feito será extinto pelo pagamento. Prazo: 15 dias. (ID. 65530970) Alega o agravante, em suas razões recursais que todo teor da decisão agravada é nulo porque o processo não poderia prosseguir, e que sobre o ato judicial incidem o error in judicando e o error in procedendo, por interpretação equivocada de dispositivo legal e falha na tramitação processual. Afirma que o título executado é inexequível. Diz que arguiu a nulidade absoluta da ata condominial de 31 de janeiro de 2023, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, dando ciência do ajuizamento de embargos à execução. Defende também que apesar de constar dos autos documento emitido pela serventia atestando a regularidade processual, a realidade dos fatos não afere tal regularidade. Aduz que esses fatos dão lastro à impugnação da decisão agravada, com base na ata condominial de 31 de janeiro de 2023. Sustenta que não há nos autos qualquer tese desenvolvida pelo Juízo quanto à validade da ata de eleição constante do ID. 182100002 daqueles autos. Assevera que a tese do Juízo que dá provimento à execução, afirmando que o executado jamais deixou de adimplir o condomínio e que isso ficou comprovado nos autos, fica refutada porque vem adimplindo com o valor mensal de R$ 330,00, na forma estipulada antes de 31 de janeiro de 2023. Argumenta que a decisão agravada incide em error in judicando por interpretar equivocadamente o §1o, do artigo 1o, da Lei 8906/94, ao afirmar que a impetração de Habeas Corpus é atividade privativa de advogado, e, por esta razão a decisão é nula. No mérito, requer a decretação da nulidade do documento de “ID. 183100002”, dos autos de origem; a decretação da inexequibilidade do título executado, porque o documento mencionado é nulo e pelo fato do agravante não ter sido convocado para as sessões que deliberaram acerca da razão da existência do título em questão; e, a declaração de nulidade da decisão agravada por error in judicando. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. Intimada (IDs. 65699123), a parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 66880614), alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento no recurso, ou, no caso de ser conhecido, por seu não provimento. É o relatório. DECIDO: De acordo com a inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mesmo sentido, o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, estabelece que é atribuição do relator “não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. O recurso para ser aceito deve atender necessariamente aos pressupostos de admissibilidade, dentre eles a regularidade formal, que, quando não atendida implica no não conhecimento ou na negativa de seguimento do recurso. Nesse sentido, o artigo 1.016 do CPC, ao dispor acerca dos requisitos para interposição do agravo de instrumento, estabelece que: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Importante salientar que a regra instituída no inciso III, do artigo 1.016, referido, foi estabelecida com o intuito de que o recurso interposto tenha coerência e relação direta com a decisão vergastada, confrontando especificamente as razões do provimento jurisdicional questionado. É notório que, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. No entanto, é dever do interessado se atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais) para ter seu pleito analisado. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Sendo assim, de acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve apontar especificamente os fundamentos de fato e de direito que deram causa à insurgência da parte em face da decisão proferida, lastreando suas razões recursais com base no pronunciamento judicial recorrido. É ônus da parte, portanto, apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão ensejo ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de reforma da decisão recorrida sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. No caso, verifica-se que a decisão recorrida se dissocia totalmente da pretensão almejada pela parte, uma vez que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e converteu a penhora eletrônica realizada nos autos em pagamento integral do débito, não havendo, portanto, relação direta com os pedidos de declaração de nulidade da Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio exequente, de 31 de janeiro de 2023 (constante do ID. 182100002 dos autos de origem, uma vez que o ID. 183100002 indicado na peça do agravo não existe no processo), e de decretação de inexequibilidade do título apresentados pelo agravante no presente recurso. Desta forma, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da decisão agravada, uma vez que as questões tratadas na decisão recorrida não foram efetivamente impugnadas pelo agravante. Por outro lado, as razões apresentadas na petição inicial do recurso, sequer foram objeto de análise da decisão em questão. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do agravante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, apresentando argumentos aptos a infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar, o que não ocorreu no caso em comento. Sendo assim, o agravante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do recurso. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDAE. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não sendo suficiente a mera reiteração dos termos aduzidos na inicial do writ. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Agravo regimental não conhecido. (HC 209857 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022) (negritei) EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido. (RMS 34044 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 22-04-2022 PUBLIC 25-04-2022) (negritei) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). (negritei) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS CONFUSAS E DISSOCIADAS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A confusão na exposição dos argumentos configura ofensa ao princípio da dialeticidade, que exige clareza e coesão na fundamentação recursal, bem como um diálogo efetivo com os fundamentos da sentença recorrida. 2. Na hipótese, os argumentos trazidos pelo Recorrente em seu recurso são extremamente confusos, dificultando a compreensão dos fundamentos dos pedidos por ele formulados, resultando, assim, em sua inadmissibilidade. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1955655, 0708673-12.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 28/12/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 – O art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, disciplina que o Agravo de Instrumento conterá a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão agravada, ou seja, deverão estar presentes as razões de inconformismo e estas devem guardar uma relação lógica com o que restou decidido na decisão interlocutória vergastada. 3 – Não pode o Agravante, após ter o seu recurso não conhecido por irregularidade formal decorrente da ausência de impugnação específica do decisum guerreado, simplesmente pretender, por via inadequada, regularizar suas razões recursais e suprir o vício outrora reconhecido. 4 – Confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento por não preencher o pressuposto formal de admissibilidade, consistente em atacar as razões de fato e de direito da decisão combatida. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422413, 0702179-25.2022.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/05/2022, publicado no DJe: 23/05/2022.) (negritei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE DIALETICIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC/2015, apelação deve ser interposta por petição, contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. Não basta que o recorrente manifeste o seu inconformismo. É preciso que demonstre, fundamentadamente, o desacerto da decisão recorrida, impugnando especificamente os seus fundamentos e apresentando argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada, sob pena de inadmissibilidade do recurso. No caso, embora no campo relativo aos pedidos a apelante tenha requerido o decreto de nulidade da sentença, não apresentou, nas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo, falta de dialeticidade que impede o conhecimento deste ponto da apelação. 2.(...) 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1418701, 0700942-70.2020.8.07.0017, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 10/05/2022.) (negritei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. VÁRIAS PEÇAS RECURSAIS REGISTRADAS NO PJE CONTRA UMA MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA QUANTO AOS AGRAVOS INTERPOSTOS DEPOIS DO PROTOCOLO DA PRIMEIRA PEÇA RECURSAL. II - EXAME ADMISSÍVEL EXCLUSIVAMENTE DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO MANEJADO PELO RECORRENTE. II.1 - PRIMEIRA INSURGÊNCIA. RECURSO MANEJADO SEM A NECESSÁRIA INDICAÇÃO DE MOTIVOS ESPECÍFICOS PARA IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DA DECISÃO AGRAVADA. INCONFORMISMO COM O PROVIMENTO QUE FIRMOU JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE A AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO MACULADO POR FALTA DE DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO TAMBÉM PARA O AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O art. 932, III, do CPC - no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo - atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito atinente à dialeticidade recursal, que é pressuposto de admissibilidade dos recursos. 3. Caso concreto em que o agravante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento. 4. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante. 5. Recurso não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1666842, 07234846520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A dialeticidade é essencial para garantia do contraditório e do devido processo legal. Somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. 3. É necessário que o agravante indique a correlação existente entre os seus argumentos e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco. 4. A depender do caso, a reiteração dos argumentos anteriores é suficiente à refutação do pronunciamento judicial. Contudo, se a decisão afasta ponto a ponto os argumentos do sucumbente com novas razões, estas devem ser objeto de análise em recurso.(...) 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei); APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fundamento no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido. (...) 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1428383, 07051508420218070010, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Confrontando as razões recursais do agravante com os fundamentos da decisão agravada, verifica-se que não houve impugnação de forma específica à fundamentação do ato impugnado. Apesar do agravante citar vagamente a observação levantada pelo Juízo no corpo da decisão quanto ao fato da “impetração de Habeas Corpus [ser] atividade privativa da advocacia”, não impugnou efetivamente o principal objeto de discussão da decisão guerreada, quer seja, a conversão do bloqueio eletrônico de valores dos ativos financeiros do agravante, em penhora, limitando-se a se reportar a pontos e pleitear outras diligências que não foram objeto de análise da decisão em questão. Desse modo, verifica-se que o agravante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do recurso, por esta razão o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação à penalidade fixada nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC. Ante o exposto, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, com fulcro nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital